Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-75.2022.8.11.0048
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000505-75.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTRATEGICOS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 38.453.431/0001-86 (EMBARGADO), LUCIUS MARCUS OLIVEIRA - CPF: 954.421.629-49 (ADVOGADO), GERENTE MUNICIPAL DE TRIBUTOS (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO II, DA CF/88 – INCORPORAÇÃODE BENS RECEBIDOS APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO QUE GUARDA SIMILARIDADE COM A ARREMATAÇÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA AQUISIÇÃO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO APENAS SOBRE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O procedimento de recebimento de imóvel pelo credor, em ação de recuperação judicial, cujo valor do bem foi homologado pelo juízo recuperacional, mostra similaridade ao procedimento de arrematação judicial, sendo que,
onde o valor venal do bem corresponde à importância paga pelo adquirente, enquanto que, na espécie, deve ser considerado o valor apresentado e homologado no plano da recuperação
.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, opostos pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA,
contra acórdão proferido por este relator, o qual, à unanimidade, foi dado provimento ao apelo para reformar a sentença vergastada e determinar que a imunidade tributária recaia sobre o valor da integralização do imóvel rural matrícula n. 4.381 e 4.382, no valor de R$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais).

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão é contraditório, pois a ‘sociedade anônima possui caráter específico para a aquisição de ativos, mesmo que em processo judicial, a aquisição ou incorporação de bens ao seu patrimônio, sendo situação especificada em legislação vigente, não possui qualquer similitude com o ato de arrematação judicial, de total diferença entre os ritos processuais para cada um dos procedimentos’.

Argumenta que, ‘houve no v. acórdão a incidência de uma segunda contradição e omissão, acerca da aplicação do Art. 361, do Código Tributário Nacional, como forma de fundamentação “De acordo com a citada legislação, deve ser reconhecida a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel.”. Ocorre que nos autos da Recuperação Judicial nº 0000745-65.2017.8.16.0162, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Sertanópolis, Estado do Paraná, possui a cláusula 10.5.3.1 “do plano de pagamento” o que demonstra que a finalidade precípua da empresa em si é essa, ou seja, de maneira mais direta e objetiva a sua atividade preponderante, restando omissão v. acórdão quanto a aplicação termos do Art. 37 do CTN qual inviabiliza o reconhecimento da imunidade do ITBI’.

Prequestiona a matéria para que possa ser debatida no Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
decisum
de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No presente caso, a autoridade indigitada coatora se trata da Gerente de Tributos do Município e Comarca de Juscimeira/MT, que teria, em síntese, indeferido o requerimento de imunidade tributária promovido pela Sociedade Anônima Estratégicos. A propósito, transcreve-se abaixo a decisão proferida: “[...] Analisando o pedido e os documentos carreados ao pedido, indefiro-o, que além de não ter pedido demonstrado a ocorrência do disposto no artigo 37 do CTN, não respeitou, por se tratar de sociedade anônima do disposto no artigo 8º da Lei n. 6.404/76, o que pode indicar que o valor de mercado dos referidos imóveis é muito superior ao valor declarado. Determino, ante a ausência de comprovação dos elementos necessários, por conseguinte, seja cobrado o ITBI na operação mencionada. In tempo, cumpre ressaltar que ao analisar os dados no nosso sistema tributário, verificamos que houve a transmissão de ambos os imóveis (matrícula 4381 e 4382) para a Seara Indústria e Comercio de Produtos Agropecuários LTDA em maio de 2021, no qual o valor de transação atribuído para o cálculo do ITBI foi o importe de R$ 18.073.200,00 (dezoito milhões, setenta e três mil e duzentos reais). Ocorre que, no caso em tela, para fins de incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica requerente, o valor atribuído na assembleia da Sociedade Anonima a esses imóveis foi de R$ 56.600,000,00 como custo histórico de aquisição. Percebendo assim, a diferença de R$ 38.526.800,00 (trinta e oito milhões, quinhentos e vinte e seis mil e oitocentos reais). Diante do exposto, fica indeferido o pedido de reconhecimento de imunidade. Que seja aberto o prazo de 30 dias corridos para que o requerente manifeste ou não o interesse em continuar com a incorporação dos bens no patrimônio do capital social da Estratégicos Participações S.A”. [...] Em relação ao Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI, sabese que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem ou direitos transmitidos, como cito: “SEÇÃO III Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos [...] Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]” Entende-se por valor venal, nos casos em que o bem é transferido em condições normais, o valor de mercado ou o ou preço de venda. Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que: “É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365) O ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos), nada mais é do que um tributo de competência municipal baseado no artigo 156, II, daCF/88, cujo fato gerador é, em suma, a transferência onerosa de bens imóveis entre pessoas vivas (ou inter vivos). Após intensos debates e várias decisões, o STJ, por meio da técnica de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI referese ao valor de mercado do imóvel, que, no caso do leilões judiciais ou extrajudiciais, é o constante no auto ou ata de arrematação, que traz o exato montante pelo qual o bem foi adquirido pelo arrematante (Tema 1.113 – Resp nº 1.937.821-SP). No caso dos autos, o imóvel rural de matrículas n. 4.381 e 43.382, para o qual se requer a não incidência do ITBI não foi realizada mediante contrato de compra e venda entre particulares, mas sim, mediante acordo de pagamento através de bens móveis e imóveis, cujo procedimento restou apurado em Processo de Recuperação Judicial, devidamente homologado pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Sertanópolis/PR. (id. 176783663) Tal procedimento, ao nosso ver, guarda similitude com a arrematação judicial, a qual o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor venal do bem, para fim de apuração da base de cálculo do ITBI, deve corresponder à importância paga na arrematação, como mencionado alhures. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]”. (STJ - AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício: “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI (AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)”. (TJMT - N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto”. (TJMT - N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015) Noutro giro, a aplicação da imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, o qual estabelece que, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; [...] § 2º O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”. No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37, do Código Tributário Nacional: “Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição” De acordo com a citada legislação, deve ser reconhecida a imunidade de ITBI em relação ao valor do capital social integralizado com o bem imóvel. Dos documentos trazidos à baila pelo impetrante, ora Apelante, verifica-se que, inicialmente, o capital da Sociedade Anônima Estratégicos Participações, era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contendo no art. 2º, da Ata de Assembleia Geral de Constituição, que: “O objeto da sociedade é de receber ativos de titularidade da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda – Em recuperação judicial e Penhas Juntas Administração e Participações Ltda - Em recuperação judicial, com o fim de promover o pagamento, dando a ampla, geral e irrestrita quitação de créditos incluídos em quadro geral de credores de titularidade de credores estratégicos, credores quirografários que tenham entregue soja à Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda – Em recuperação judicial que não possuam qualquer ação que discuta o crédito em trâmite”. Em nova assembleia, realizada no dia 11.03.2022, a empresa Credora decidiu pelo aumento do capital, diante dos bens recebidos nos atos da ação de recuperação judicial das empresas devedoras, nos seguintes termos: “Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: (i) Em face do capital social estar totalmente integralizado no valor subscrito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente nacional, delibera-se subscrever o capital social da sociedade de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para R$ 83.065.046,00 (oitenta e três milhões, sessenta e cinco mil e quarenta e seis reais), equivalente a 83.065.046 (oitenta e três milhões, sessenta e cinco mil e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, mediante a emissão de 83.055.046 (oitenta e três milhões, cinquenta e cinco mil e quarenta e seis) novas ações da Sociedade, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, as quais são, neste ato, subscritas e integralizadas por meio de bens descritos e valorados por seu valor contábil, na forma dos Laudos de Avaliação arquivados na sede da Sociedade, devidamente discutidos, analisados e aprovados sem ressalvas por unanimidade dos acionistas. Este aumento e subscrição do capital social será integralizado pela acionista SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO PECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com os seguintes bens: a) Um lote de terreno para construção sob nº. 6A, localizado no loteamento “PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL DE RONDONÓPOLIS”, na zona urbana, da cidade de Rondonópolis, estado do Mato Grosso, medindo 80.000m2, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), com matrícula sob nº. 99.506 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT; b) Depósito judicial no valor de R$ 2.954.023,88 (dois milhões novecentos e cinquenta e quatro mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos), na conta nº 3634 040 01522365-0, processo 00007456520178160162 em favor de ESTRATÉGICOS PARTICIPAÇÕES S.A; c) 05 Lotes em Aparecida de Goiânia/GO, pelo valor de R$ 639.030,12 (seiscentos e trinta e nove mil e trinta reais e doze centavos), denominados Lote 03, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 360 m2, matrícula 251425; Lote 04, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 360 m2, matricula 251426, Lote 09, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 556,20 m2, matrícula 251431, Lote 11, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 360 m2, matrícula 251432, Lote 12, Quadra 07 do Loteamento Flamboyant, com área de 360 m2, matrícula 251433, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Aparecida de Goiânia/GO; d) Veículos “Caminhões” e Implementos rodoviários “Carretas” pelo valor de R$ 10.871.992,00 (dez milhões, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais); e e) 2 lotes de terras, ambos denominado FAZENDA SÃO VICENTE, um medindo 850,2045 ha (Oitocentos e cinquenta hectares, vinte ares e quarenta e cinco centiares), situada na zona rural deste município e Comarca de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, encerrada num perímetro de 13.340,57 m, cujas dimensões e confrontações constantes na matrícula 4382 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira-MT; e outro medindo 564,8207 ha (Quinhentos e sessenta e quatro hectares, oitenta e dois ares e sete centiares), situada na zona rural deste município e Comarca de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, encerrada num perímetro de 11.018,21 m, cujas dimensões e confrontações constantes na matrícula 4.381 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira-MT, pelo valor de R$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais); [...]”. Neste sentido, resta incontroverso que a integralização do referido imóvel decorreu do recebimento em dação de pagamento realizada conforme Plano de Recuperação Judicial, o qual foi devidamente homologado pelo juízo competente, sendo tal bem recebido no valor de R$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais). Resguardada similitude deste recebimento com o procedimento afeto a arrematação judicial, por analogia, deve ser aplicado o mesmo entendimento, qual seja, que o imóvel recebido tenha como valor considerado aquele estabelecido no Plano de Recuperação Judicial, frise-se, devidamente homologado pelo juízo competente, sendo forçoso concluir pela reforma da sentença objurgada, reconhecendo-se, por conseguinte, a imunidade tributária reclamada. Com essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença vergastada e determinar que a imunidade tributária recaia sobre o valor da integralização do imóvel rural matrícula n. 4.381 e 4.382, no valor de R$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais)
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024